Tribunal: STF
Processo: RE 82934
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUA PROCEDENCIA, PROVADA A POSSE DOS
AUTORES. CASO EM QUE NÃO SE APLICA A EXCEÇÃO DE DOMÍNIO, PREVISTA NO
ARTIGO 505 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDENCIA, NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE
NULIDADE, DAS SUMULAS 282 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.